Tribunal: TJMT
Processo: 1001886-39.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001886-39.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), MARIA MIGUELINA DO NASCIMENTO - CPF: 632.542.471-91 (AGRAVADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), EVERTON NASCIMENTO ROCHA - CPF: 012.554.812-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA – COBRANÇA DE CONTRATO BANCÁRIO – EXCLUSÃO DOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC DEMONSTRADOS – MULTA FIXADA POR DESCUMPRIMENTO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Na forma do artigo 300 do CPC para obtenção de tutela antecipada há necessidade da demonstração da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A aplicação da multa cominatória tem por objetivo constranger ao cumprimento específico da obrigação, de modo que, o magistrado, poderá, em momento posterior, analisar o
quantum
contabilizado da multa, e adequá-lo com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme previsto no artigo 537 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco BMG S.A.
, tirado em face de decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por
Maria Miquelina de Jesus Dias
, em que o juízo
a quo
deferiu a tutela vindicada, para suspender a cobrança da dívida no valor de R$ 1.393,20 (um mil trezentos e noventa e três reais e vinte centavos), excluir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, relativamente ao débito ora em discussão, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais, limitado até R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do artigo 537,
caput
̧ do CPC.

Nas razões recusais o agravante sustenta que não restou demonstrado nenhum requisito para a concessão da medida liminar no juízo a quo, uma vez que a inserção do nome da agravada nos cadastros negativos, ocorreu pela inadimplência do contrato formulado entre as partes, agindo, portanto no seu exercício regular de um direito.

Aduz, ainda, que a multa fixada não deve prosperar em razão dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, já que se trata de coação estatal e não deve ser causa de enriquecimento ilícito.

A liminar foi indeferida (Id no 34665460).

As contrarrazões foram apresentadas, ID no 36767955, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifica-se que o presente recurso de agravo de instrumento fora interposto em face da decisão liminar, proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, em que o Magistrado Singular,
deferiu a tutela vindicada, para suspender a cobrança da dívida no valor de R$ 1.393,20 (um mil trezentos e noventa e três reais e vinte centavos), excluir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, relativamente ao débito ora em discussão, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais, limitado até R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do artigo 537,
caput
̧ do CPC.

A ação originária fora proposta a fim de ver declarada nulo um débito que a autora argumenta desconhecer, no valor de R$ 1.393,20, que levou seu nome inscrito nos cadastros negativos, ao argumento de que não possui qualquer relação jurídica com a parte requerida.

Irresginado o agravante argumenta que não restou demonstrado os requisitos para a concessão da liminar no juízo a quo, alegando que possui um contrato com a agravada, em que a mesma está inadimplente, motivo pelo qual inseriu seu nome nos cadastros negativos.

Aduz, ainda, que a multa fixada é exacerbada e deve ser extirpada ou, ainda, reduzida para que seja observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pois bem.

Em que pesem as argumentações do agravante, tenho que razão não lhe assiste.

Isso porque,
em que pesem as argumentações do agravante, não se visualiza elementos suficientes para desconstituir as alegações postas na petição inicial da ação de declaração de inexistência débito, evidenciadas pela decisão combatida e, assim, provocar sua reforma, uma vez que a agravada desconhece a relação entre as partes, tampouco a dívida em discussão.

Sendo assim, não há qualquer comprovação da existência da relação jurídica, porquanto o agravante sequer juntou, nesse recurso a cópia do suposto contrato que teria sido celebrado entre as partes.

Desse modo, a princípio, evidencia-se a relevância das alegações da autora/agravada de que não contratou com o banco/agravante, e, portanto, não se afigura justo que o nome da autora conste nos cadastros de inadimplentes até decisão definitiva da ação principal.

A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APONTAMENTO EM CADASTROS RESTRITIVOS – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC PRESENTES – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PELO AUTOR – AUSÊNCIA DE PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Demonstrada a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, deve ser deferida a liminar para excluir o nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito,
sobretudo quando prestada caução .

(N.U 1013929-42.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 08/11/2019) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - APONTAMENTO RESTRITIVO DE CRÉDITO – PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANOS NÃO DEMONSTRADOS – EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO MEDIANTE DEPÓSITO EM DINHEIRO – POSSIBILIDADE – ARTIGO 300, § 1o DO CPC – INDEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para fins de concessão da tutela antecipada, consubstanciada no pedido de cancelamento da inscrição do nome do devedor nos cadastros restritivos de crédito,
faz-se necessária a propositura da demanda contestando a existência do débito, a evidência de que a cobrança é indevida e que seja prestada caução idônea a critério do magistrado.
A inversão do ônus da prova, nesta fase processual é temerária, razão pela qual se faz necessária a instauração do contraditório e da ampla defesa, cujo ônus poderá ser melhor distribuído no saneamento do processo.”

(N.U 1015216-74.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 08/10/2019) (destaquei)

No tocante a aplicação da multa cominatória, esta tem por objetivo constranger ao cumprimento específico da obrigação, de modo que, o magistrado, poderá, em momento posterior, analisar o quantum contabilizado da multa, e adequá-lo com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme vem expressamente previsto no artigo 537 do Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

§ 2o O valor da multa será devido ao exequente.

§ 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

§ 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.

§ 5o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional.”

Assim, em que pese os argumentos do agravante, o valor da multa diária, fixado no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando se verifica o porte financeiro do agravante.

Nesse sentido:

“TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO – ART. 300, CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – EXCLUSÃO DOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – MANTIDA - MULTA DIÁRIA – PROPORCIONALIDADE – AGRAVO DESPROVIDO. Presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência (art. 300 do CPC), ao menos em uma cognição não exauriente, o deferimento da medida liminar é medida que se impõe.
A luz do art. 537, §1o, do CPC não há que se reduzir a multa quando não verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.”
(N.U 1003390-85.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 30/06/2017) (destaquei)

“AGRAVO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E PERIGO DE DEMORA DEMONSTRADOS - IMPOSIÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR - POSSIBILIDADE - VALOR E PRAZO RAZOÁVEL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a presença da verossimilhança da alegação e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, impõe-se a manutenção da decisão que determinou a exclusão da inscrição do nome do suposto devedor dos cadastros de inadimplentes
, com imposição de multa diária para o caso de descumpriment
o.” (N.U 0014559-57.2015.8.11.0000, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/03/2015, Publicado no DJE 23/03/2015) (destaquei)

Por derradeiro, há que se considerar, ainda, que, nos termos do artigo 296 do CPC, a tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada, inclusive
ex ofício
e que, no caso dos autos, não há que se falar em risco de irreversibilidade, pois, como mencionado anteriormente, em sendo desconstituídos os argumentos expendidos pela agravada no curso do processo, poderá o agravante tomar as medidas cabíveis para receber o débito questionado.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso,
mantendo a decisão recorrida.

Outrossim, determino que seja retificado o nome da agravada no cadastro do sistema PJE.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020